Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-17.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000127-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIMAR DE ASSUNCAO SANTOS - CPF: 062.232.611-28 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LUCIMAR DE ASSUNCAO SANTOS - CPF: 062.232.611-28 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
– INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA – COMPROVADA
–
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO
.

1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

2. A ausência de notificação prévia do devedor da cessão de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.

3.
In casu
, muito embora a Requerente sustentar que desconhece a natureza do débito debatido nos autos, a parte Requerida
apresentou cópia da Proposta de Adesão ao Crédito Direto ao Consumidor - CDC contratada pela Requerente junto ao Banco Losango, cujo crédito foi adquirido pela parte Requerida, mediante contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito.

4. Assim,
a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que
restou comprovado pela parte Requerida a origem do débito, objeto da anotação nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que incumbia à Requerente comprovar a regular purgação da mora, fato constitutivo de seu direito, segundo os ônus impostos pelo artigo 373, inciso I, do CPC
.

5. Recurso da parte Requerida provido, recurso da parte Requerente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS
e
LUCIMAR DE ASSUNÇÃO SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral no 1000127-17.2023.8.11.0006
movida por
LUCIMAR DE ASSUNÇÃO SANTOS
em face de
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS
,
que
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Requerida
-
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS
-
interpôs o competente apelo (id. 234149225) sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica e no mérito a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, ante a comprovação da contratação do serviço de

CDC- Crédito Direto ao Consumidor junto ao Banco Losango, contrato este que foi cedido à empresa Requerida em 25/09/2020.

Desse modo, não há falar em fraude ou anotação indevida, tendo a Requerida agido no exercício regular do direito do credor.

Diante desse contexto, a parte Requerida pugna pela reforma de r. sentença recorrida, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação e utilização dos serviços ou, subsidiariamente, que seja provido o recurso para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado. E requer, ainda, a condenação da Requerente em honorários advocatícios e custas processuais.

Por sua vez, a parte Requerente
-
LUCIMAR DE ASSUNÇÃO SANTOS
,
interpôs o competente apelo (id. 234149234) sustentando a r. sentença deve ser reformada no tocante ao
quantum
indenizatório, uma vez que deixou de considerar também a existência do dano temporal pelo desvio produtivo do consumido.

A parte Requerente apresentou contrarrazões (id. 234149237) sustentando a necessidade de manutenção da r. sentença e a parte Requerida apresentou contrarrazões (id. 234149240) sustentando preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao Princípio da Dialeticidade e no mérito a impossibilidade de majoração do
quantum
indenizatório.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal pela parte Requerida (id. 235000179), enquanto que a parte Requerente é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado (id. 235039687)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida, ora Apelante, sustenta que
“para o regular deslinde do feito, faz-se necessário à realização de perícia grafotécnica, imprescindível para a verificação da assinatura da parte recorrida no contrato em litígio, e deste modo, confirmar que a assinatura é da recorrida, o que demonstra claramente que simples análise por pessoas leigas não serão suficientes, já que a matéria é de conhecimento específico de um expert. Por tais razões, verifica-se que não se trata de causa de menor complexidade, cuja competência, por expressa disposição legal, não cabe aos Juizados Especiais, razão pela qual entende o recorrente, deve a presente demanda ser extinta, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95”
.

Contudo, os presentes autos foram processados e julgados perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, logo vê-se que os argumentos da parte Requerida são descabidos.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de incompetência do juizado especial
, suscitada pala parte Requerida.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA PARTE REQUERENTE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida sustenta em suas contrarrazões (id. 234149240) que o recurso interposto pela parte Requerente afronta o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
“em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial.”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente ajuizou a presente sustentando, em síntese, que tentou realizar compras de forma parcelada, momento em que teve seu pedido negado por ter o nome restrito pela ré em órgão de proteção ao crédito, ato contínuo identificou junto ao SERASA/SPC um débito junto à parte Requerida no valor de R$ 1.163,81 (mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), vencida em 30.11.2017 e inserida no cadastro de proteção ao crédito em 27.10.2020.

E por desconhecer a dívida promoveu uma reclamação junto à ouvidoria da parte Requerida, via
e-mial
, contudo não obteve resposta.

Posteriormente
“acessou o site da ré (Sem protocolo – Atendente virtual) e foi informada que a dívida era oriunda de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo, produto CDC, contrato no 03020039390249K_CDN, vencimento original, valor atual de R$ 1.860,94”
, entretanto a parte Requerida
“não apresentou documento original de formação de dívida tampouco instrumento próprio de cessão de crédito”
.

A parte Requerida, por sua vez, apresentou contestação (id. 2341491698) sustentando, quanto ao mérito, que
“o crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão entre o Banco Losango S.A. e a RÉ, cujos dados da operação constam discriminados, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com o Autor”
.

E como prova de suas alegações, acostou aos autos cópia do Termo de Cessão de Crédito (id. 234149201) e cópia do Contrato de Proposta de Adesão ao CDC (id. 234149202).

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi
julgada parcialmente procedente

para declarar inexistente o débito e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E as partes, não se conformando, interpuseram o presente recurso de apelação, a parte Requerida pretendendo a reforma da r. sentença, ante a comprovação da contratação do serviço de empréstimo (CDC) ou, subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a parte Requerente pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

Compulsando os autos é possível constatar que a questão controvertida envolve a existência da dívida debatida nos autos, da cessão de crédito e, por fim, a legitimidade e validade da providência tomada pela parte Requerida a partir da sua condição de cessionário do crédito (inscrição do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito).

Sobre o tema, é cediço que a cessão de crédito prevista nos artigos 286 a 298 do CC, constitui negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação negocial, transferindo-se a relação obrigacional, tal qual contratada originariamente, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.

De acordo com o artigo 290
[1]
do CC a cessão de crédito prescinde da participação do devedor, entretanto, para que a cessão tenha eficácia em relação ao devedor, faz-se necessária a notificação da cessão para resguardar o devedor do pagamento a quem não detenha mais poderes para dar a quitação, mas a sua ausência não o exonera do adimplemento da obrigação ao cessionário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.

2.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2258565 SP 2022/0375585-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Sendo assim, resta claro que a ausência de notificação prévia do devedor da cessão de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.

Nesse contexto, registro que a parte Requerida não comprovou a notificação prévia da Requerente acerca da cessão de crédito, o que, por si só, não tem o condão de inviabilizar a cobrança da dívida e/ou negativar o nome da Requerente, logo, não é indicativo da ocorrência de dano moral a ser indenizado, em consonância com o argumentado.

Quanto ao débito propriamente dito, muito embora a Requerente sustente desconhecer a natureza do débito existente junto à
Requerida no valor de R$ 1.163,81 (mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), vencida em 30.11.2017 e inserida no cadastro de proteção ao crédito em 27.10.2020, a parte Requerida acostou aos autos a cópia do Contrato de Proposta de Adesão ao CDC (id. 234149202) contratado pela Requerente junto ao Banco Losango, vejamos:

Assim, restou comprovado pela parte Requerida a origem do débito, objeto da anotação nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que incumbia à Requerente comprovar a regular purgação da mora, fato constitutivo de seu direito, segundo os ônus impostos
pelo artigo
373
, inciso
I
, do CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO RÉU COMPROVAM QUE O DÉBITO FOI OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE ELE E O CREDOR ORIGINÁRIO, BEM COMO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O CEDENTE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO INCONTROVERSA. LASTRO DA DÍVIDA COMPROVADO. DÉBITO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO APELADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação do crédito que lhe foi cedido.

2. Pagamentos não comprovados.

3. Negativação regular. Exercício regular do direito do credor

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1003234-69.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Destaco, ainda, julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. Origem da dívida e da cessão de crédito comprovadas. Inscrição em órgãos restritivos de crédito que diz com exercício regular do direito. Notificação prevista no art. 290 do Código Civil que não afasta a regularidade da cessão e do débito, tampouco torna a dívida inexigível. Precedentes do STJ. Ato ilícito não configurado. Dever de indenizar inexistente. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - APL: 50041127620168210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 12/01/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA INSCRITA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS APRESENTADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO EXISTENTE E INADIMPLIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. - A cessão de crédito prescinde da aquiescência do devedor. A norma do artigo 290 do Código Civil, ao estabelecer que a cessão só opera efeitos em relação ao devedor que dela for notificado, objetiva garantir que o pagamento seja feito à pessoa certa, não desobrigando, por óbvio, o devedor do pagamento da dívida - É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal - Uma vez comprovada à relação jurídica entre o cedente e o autor, com a utilização do cartão de crédito pelo devedor, caberia a este comprovação de irregularidade do débito diante da apresentação de faturas - A eficácia da cessão de crédito não é obstada pela falta de notificação do autor - A inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros restritivos constitui regular exercício de direito. (TJ-MG - AC: 51354739420198130024, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 01/02/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023).

Dessa forma, resta claro e evidente que a parte Requerida exerceu regularmente o seu direito, de modo que a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, não havendo que se cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.

Portanto,
merece reparo a r. sentença recorrida
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte Requerida, para reformar a r. sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, diante do que JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pela parte Requerente.

Por fim, inverto a sucumbência para
condenar a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

[1]

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024